Tribunal: TCU
Processo: 003.745/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9245/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.745/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Diamantina Gambin Campos Amaro (XXX.832.809-XX); Maria Teresinha Serbena (XXX.933.079-XX); Renata Cezar do Amaral (XXX.177.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos emitidos em favor dos beneficiários abaixo indicados, a fim de que sejam realizadas as diligências especificadas: 1.7.1. Antonio Otto (XXX.194.919-XX) - possível inclusão de rubrica judicial percebida pelo instituidor na base de cálculo dos proventos da pensão; 1.7.2. Djair Vargas (XXX.107.029-XX) - legitimidade do pagamento da VBC (vantagem básica complementar) instituída pelo art. 15 da Lei 11.091/2005; 1.7.3. Siegrid Margarete Engelmann Santos (XXX.699.449-XX) - legitimidade do pagamento da vantagem prevista no art. 192, I, da Lei 8.112/1990, considerando-se, sobretudo, o entendimento recentemente adotado pelo Plenário desta Corte de Contas por meio do Acórdão 175/2021; e 1.7.4. Ana Luiza Goncalves Vasques (XXX.505.051-XX) e Marilin Josiane Goncalves Oliveira (XXX.911.191-XX) - comprovação da condição de companheira da segunda interessada para fins de percepção de pensão estatutária.